Tribunal: TJDFT
Processo: 0723765-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. TÍTULO EXECUTIVO COM PARTE LÍQUIDA. CISÃO DA CAUSA. POSSIBILIDADE.
1. As contrarrazões são a via processual adequada, exclusivamente, para impugnar as pretensões recursais aduzidas pela parte contrária, não sendo cabível, portanto, a formulação de pedidos de reforma de decisão.
2. O §1o do art. 509 do CPC autoriza a cisão da causa para a imediata execução da parte líquida, privilegiando o credor.
3. Verificado que a impugnação do executado não é capaz de infirmar os cálculos elaborados pela contadoria judicial, deve ser homologado o montante devido encontrado pelo perito de confiança do Juízo.
4. Recurso conhecido e não provido.